Tribunal: TJSP
Processo: 2106066-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E ANULAÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR – INTERPOSIÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E ANULAÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR – INTERPOSIÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2106066-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante
TATIANA MOREIRA DE SOUZA JULIEN, são agravados ARETHA PITA SOARES e
EDSON DE PAULA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2106066-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48456
2
AGRAVO INTERNO N° 2106066-72.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE CRUZEIRO
AGRAVANTE: TATIANA MOREIRA DE SOUZA JULIEN
AGRAVADOS: ARETHA PITA SOARES E EDSON DE PAULA SOARES
VOTO N° 48.456
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO E ANULAÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR
INTERPOSIÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE CITAÇÃO POR EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC ROL TAXATIVO NÃO
APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE
ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA PARA FINS DO ART. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO DECISÃO
MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que, por inadmissível, não conheceu de agravo de
instrumento em ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com pedido de indenização e anulação de títulos ao
portador, voltado contra indeferimento do pedido de citação
por edital de terceiros interessados.
Sustenta a agravante o cabimento do agravo de
instrumento, pedindo reforma.
Mantida a decisão, dispensada intimação dos
agravados por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Foi o seguinte o teor da decisão do relator:
“Pela sistemática do novo Código de Processo
Civil caberá recurso de agravo de instrumento apenas de
decisões interlocutórias nas hipóteses taxativas do art.
1.015 e seu parágrafo único (Nelson Nery Jr., Comentários ao
CPC, art. 1.015:3, pág. 2078, RT, 2015), entre as quais esta
não figura, pelo que a parte poderá reiterar seus argumentos
na apelação ou em contrarrazões.
Convém destacar que não se aplica a tese
fixada pela Corte Especial nos Recursos Especiais no
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora de ambos a Ministra
Nancy
Andrighi,
DJe
19.12.2018,
representativos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2106066-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48456
3
controvérsia para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
tese segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”. Aqui, não há urgência atrelada à inutilidade do
futuro julgamento, o que leva, também nessa parte, ao não
conhecimento do recurso por inadmissível.
Pelo exposto, inadmissível o recurso, dele não
conheço com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC” (fls.
135/136 do agravo de instrumento).
As razões apresentadas no agravo interno não
permitem modificar os fundamentos da decisão recorrida, por
estar em consonância com o disposto na lei processual civil
quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
entre as quais não se insere a presente, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator